Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-12.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO QUE JULGA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE EXIGIR CONTAS – DECISÇÃO INTERLOCUTÓRIA – DECISÃO RECORRIVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão do Magistrado que julga a primeira etapa do processo de exigir contar passou a ser mera decisão interlocutória (art. 550, §5o, CPC), sendo recorrível, assim por meio de Agravo de Instrumento.
A interposição de apelação cível em substituição ao recurso de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, razão pela qual não que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALERIANO FRANCISCO SALES em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1001157-12.2017.811.0002 – ação de exigir contas com pedido de tutela provisória – proposta por ADRIANO SALES - julgou parcialmente procedente o pedido de prestação de contas e condenou requerido a prestar contas de sua administração frente a empresa INESP no anto de 2016 e nos 05 (cinco) anos anteriores (2015-2011), ainda, a necessidade de esclarecer: a) A destinação do valor de R$ 850.000,00 (participação/divisão de lucros), em especial, prestar contas de que realmente houve esse repasse; b) Prestar contas de quais valores e pagamentos foram realizados ao autor a título de divisão de lucros ou pró-labore no período de 2013 a 2016, em especial, quanto a quantia de R$ 392.394,55; c) Prestar contas sobre as receitas e despesas/retiradas relacionadas aos colaboradores Murilo Vieira Sales e Miriane Vieira Sales, em janeiro de 2016; d) Prestar contas da destinação dada a 01 (um) digestor para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809;0 2 (dois) digestores para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809 e 01 (uma) caldeira horizontal a lenha c/ 03 passe. Ainda que o mesmo deverá prestar as contas de forma adequada e especificar notadamente a aplicação dos valores, eventuais despesas e o respectivo saldo, instruídas com documentos justificativos (CPC – art. 551), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora, porventura apresentar, nos termos da lei (CPC - §2o, art. 550). Condenou o requerido ao pagamento das custas e da verba honorária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a natureza e importância da causa, ao zelo do trabalho profissional, ao lugar da prestação dos serviços e ao tempo despendido (CPC - § 8o, art. 85). Na hipótese de inércia ou impossibilidade de prestação das contas, determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 dias, apresente as contas de forma adequada, sem prejuízo de eventual realização de exame pericial a ser determinado por este juízo.
Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o Apelado na qualidade de sócio do Apelante ajuizou ação de exigir contas da sociedade empresária INESP dos últimos 05 anos.
Aduz que prestou contas no id 67050476 (processo de origem) respondendo todos os questionamentos apresentados pelo Apelado, bem como apresentou balanços contábeis dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, livro diário e os documentos que dão suporte às respostas dos questionamentos.
Ainda, que no curso do processo e a pedido do perito judicial, apresentou os diários de 2013 a 2018, livro razão desde 2013; ECF ́s e Declarações de Imposto de Renda.
Que instado à especificação de provas, o Apelante postulou a produção de provas oral e pericial, inclusive, com oitiva do contador da empresa – Sr. Luiz Alberto Pereira Fattori – a respeito dos questionamentos da prestação de contas.
Que o juízo saneou o feito, delimitando as questões controvertidas sobre a forma da prestação de contas apresentada e sobre os questionamentos da petição inicial, deferindo a produção das provas ora e pericial.
Assevera que a produção da prova oral foi postergada para ser realizada após a conclusão da prova pericial.
Alega que apresentado o laudo pericial o Apelante impugnou referido laudo e pediu esclarecimentos na forma dos arts. 469, 473, IV e 477, §3o do CPC.
Aduz que apresentou manifestação para determinar ao perito prestasse os esclarecimentos quanto ao pedido de complementação de honorários periciais.
Que o juízo determinou ao expert a resposta dos quesitos apresentados no pedido de esclarecimentos sem qualquer complementação de honorários.
Consigna que a despeito da ausência de conclusão da prova pericial – posto que pendente os esclarecimentos do perito, determinados pela decisão id 38629776 – e ausente a produção da prova oral deferida id 10925877, foi revogada em sentença a produção das provas já deferidas, sendo prolatada a sentença embargada id 17/03/2021 condenando o Embargante a prestar as contas de sua administração.
Defende que a sentença deve ser anulada pelo cerceamento de defesa, o mérito, reformada a sentença, já que as contas foram devidamente prestadas, não pairando pendências suscetíveis das premissas adotadas pela sentença apelada.
Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, posto que julgado sem a conclusão das provas pericial e oral deferidas – implica nulidade do julgamento, por violar o art. 7o o CPC.
Assevera que na contestação apresentou argumentos para desvincular sua obrigação de prestar contas de forma diversa da apresentada, oferecendo demonstrativos contábeis e documentos que explicavam os questionamentos solicitados pelo Autor, inclusive, alegando reuniões a respeito das questões em litígio, algumas celebradas em atas de reuniões e outras em reuniões sem a elaboração de atas, mas com presença de testemunhas; que também apresentou no curso do processo os diários de 2013 a 2018, livro razão desde 2013; ECF’s e Declarações de Imposto de Renda.
Consigna que a decisão que promoveu o saneamento do feito e delimitou os pontos controvertidos sobre a forma da prestação de contas, deferiu produção de prova oral e pericial, sendo postergada a prova oral para após a conclusão da prova pericial.
Destaca que O art. 550, §2o do CPC, reconhece que a 1a fase da ação de exigir contas deve observar a forma do capítulo X do título I do Livro, ou seja, o saneamento na forma do art. 357 do CPC e produção das provas deferidas sobre os fatos controvertidos delimitados.
Que a despeito da ausência de produção da prova oral, e, ausência de conclusão da prova pericial que está pendente de esclarecimentos do perito pela decisão id 38629776, a r. Sentença baseou-se no laudo pericial incompleto para formar a sua convicção de que as contas não foram satisfatoriamente prestadas pelo Apelante.
Destaca que a convicção do juízo sobre a necessidade de prestação de contas foi formada a partir de laudo pericial incompleto.
Afirma que o Apelante tem direito na forma do art. 477, §3o do CPC.
Defende que a r. sentença não poderia recusar a produção de prova oral, posto que já deferida.
Que a sentença revogou a conclusão da prova pericial e prova oral anteriormente deferidas, baseando-se em laudo incompleto e julgou procedente o pedido para determinar ao Apelante a prestação de contas.
Que houve flagrante violação dos arts. 7o c/c 357, 477, §3o e 550, §2o do CPC, violando o precedente do REsp 184.472/SP, erigindo cerceamento de defesa.
Que o vício da sentença apelada é insanável, devendo ser anulada, para que a prova pericial seja concluída nos termos da decisão id 38629776 (autos de origem) respondendo aos quesitos de esclarecimentos apresentados pelo Apelante, assim como seja realizada a prova oral na forma deferida pela decisão id 10925877 (autos de origem), após a conclusão da prova pericial.
No mérito, que as contas foram devidamente prestadas, com conclusão da perícia pela existência de créditos da empresa com o Apelante e os questionamentos foram satisfatoriamente respondidos.
Alega que sobre o pagamento de pró-labore de 2013 a 2016 ou distribuição dos lucros – que falta análise pelo magistrado.
Defende que o Apelado não tem direito a pró-labore, tendo em vista que não exercia a administração na empresa.
Afirma que se o Apelado nunca exerceu administração da empresa, não cabe ao Apelado direito à pro-labore, porque isso representa violação expressa dos arts. 152 da Lei Federal 6.404/1964; 12, “V”, f” da Lei Federal 8.212/1991; e 1.071, IV do Código Civil.
Ainda, a prova oral suprimida pelo magistrado a quo impediu que a oitiva das testemunhas encerrasse esse assunto, já que não existiu qualquer Ata deliberativa sobre pró-labore ao Apelado.
Sustenta que prestou conta demonstrando que o Apelado recebeu R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) em 2015 título de distribuição de lucros.
Que o próprio Apelado trouxe aos autos sua declaração de IRPF 2016/2015 onde declarou à Receita Federal que recebeu R$ 850.000,00 em 2015 a título de distribuição de lucros.
Afirma que o Apelado recebeu adiantamentos de distribuição de lucros, registrados na contabilidade apresentada e, nunca pro-labore, na importância de R$ 392.394,55 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); que inexiste pro-labore de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Aduz que o Apelado trouxe suas declarações de imposto de renda de 2013 a 2016 e nunca registrou o recebimento de pro-labore da INBESP.
Ainda, que na DIRPF 2013/2014 o Apelado registrou que teria recebido rendimentos tributáveis – não necessariamente pro-labore – no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da INBESP, portanto, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. E a título de distribuição de lucros, o próprio Apelado declarou à Receita Federal ter recebido R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no ano de 2013.
Na DIRPF 2016/2015, o Apelado registrou que teria recebido rendimentos tributáveis – não necessariamente pro-labore – no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da INBESP, portanto, o valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
E a título de distribuição de lucros, o próprio Apelado declarou à Receita Federal ter recebido R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) a título de distribuição de lucros. Além disso, também declarou à Receita Federal ter recebido em 2015 o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) como incorporação de reservas de capital.
Destaca que não houve questionamento do Apelado sobre valor de R$ 2.500.000,00.
Portanto, que não há o que se prestar contas, porque os documentos apresentados supracitados são suficientes, nos termos do art. 6o, XVII, ‘b’ da Lei Federal no 7713/88, art. 7o, §1o da Lei Federal 9.250/1995 e do art. 71 da Lei Federal 3.470/1958.
Quanto aos esclarecimentos sobre as retiradas de Murilo Vieira Sales e Mariane Vieira Sales, que foi devidamente comprovada na contestação as retiradas do colaborador.
Ainda, que se os documentos não fossem suficientes para esclarecer essa obviedade, a prova oral que foi deferida e suprimida pela sentença, teria sido suficientes para a questão.
Quanto ao digestor e caldeira, a r. Sentença determinou: “(...) d) Prestar contas da destinação dada, que mais um vez o Magistrado não analisou as provas apresentadas.
Que os digestores foram enviados por comodato para a empresa MCL Indústria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda. e a caldeira vendida também a MCL, conforme notas fiscais anexadas na defesa.
Assevera que já cumpriu o art. 551 do CPC, e, sequer haveria necessidade da ação de prestações de contas se o Apelado – irmão do Apelante – tivesse lhe procurado e consultado a contabilidade da empresa.
Afirma ser absolutamente improcedente a ação de exigir contas, assim como deve ser reformada a sentença, porque o Apelado não comprovou a recusa do Apelante em lhe prestar contas, além do que, os argumentos da contestação, e, os documentos supracitados cumprem fielmente a obrigação do Apelante na prestação de contas.
Pugna pela reforma da sentença, que seja julgado improcedente os pedidos do Apelado, reconhecendo devidamente cumprida a prestação de contas pelo Apelante na forma da contestação e documentos apresentados, assim como a inversão do ônus da prova, já que o Apelante nunca se negou em prestar contas ao Apelado e assim que cobrado apresentou a prestação de contas e os esclarecimentos necessário, é medida que se impõe.
Ainda, que a sentença é omissa quanto ao reconhecimento de crédito do Apelante com a INBESP, com responsabilidade do Apelado na proporção de sua responsabilidade social.
Sustenta que se a prova pericial incompleta for considerada suficiente para a manutenção da sentença ao invés da sua anulação por cerceamento de defesa, a r. Sentença deveria dar cumprimento ao art. 552 do CPC, constituindo o título executivo do Apelante em face da INBESP com responsabilidade solidária do Apelado enquanto sócio, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.
Que o laudo pericial afirmou que até 31/12/2013 o Apelante tinha emprestado à sociedade INBESP o valor de R$ 10.043.062,92 (dez milhões quarenta e três mil sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), e, recebido de volta somente R$ 4.029.658,64 (quatro milhões vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
Portanto, tendo em vista a conclusão do laudo pericial, representa obrigação da INBESP devolver ao Apelante (Valeriano) o saldo do empréstimo que fez em 2013, no montante de R$ 6.013.404,28 (seis milhões treze mil quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos), com atualização monetária e juros de mora desde 31/12/2013, conforme prescreve o art. 591 do Código Civil.
Ainda, que responsabilidade do Apelado, considerando a alteração do contrato social, é limitada a R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), de forma subsidiária nos termos do art. 1.024 do Código Civil.
Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso para:
I – Em preliminar, reconhecendo o cerceamento de defesa da sentença, por violar os arts. 7o c/c 357,477, §3o e 550, §2o do CPC e o precedente do STJ no REsp 184.472/SP, por ter promovido o julgamento sem realizar a prova oral deferida na decisão id 10925877 e sem concluir a prova pericial com a resposta dos esclarecimentos dos quesitos id 29780328 e deferidos pela decisão id 38629776, anulando a sentença apelada e determinando a conclusão da prova pericial e realização da prova oral nos termos das decisões id 29780328 e id 38629776;
II – No mérito, a reforma da sentença para:
a) Julgar improcedente a ação de exigir contas, reconhecendo que as contas foram satisfatoriamente prestadas pelo Apelante através dos argumentos da contestação id 6705476, e, documentos id 6705568 a 6705651; id 22283707 a 22283711; e id 23363117 a 23367925; e pela não demonstração de recusa do Apelante em prestar contas ao Apelado, que não procurou sequer a contabilidade da empresa INBESP para obter os documentos anexados aos autos;
b) Indeferir a prestação de contas sobre suposto pro-labore mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais ao Apelado, que somariam R$ 392.394,55 entre 2013 a 2016, ante a violação dos arts. 152 da Lei Federal 6.404/1964 c/c 12, V, “f" da Lei Federal 8.212/1991 e 1.071, IV do Código Civil, considerando que o Apelado nunca exerceu administração da INBESP, e, as próprias declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo Apelado na forma do art. 7o, §1o da Lei Federal 9.250/1995 demonstram que apenas em alguns períodos o Apelado recebeu receitas tributáveis (não pró-labore) de valores mensais entre R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais);
c) Indeferir nova prestação de contas e cobrança de distribuições de lucros do valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), porque na forma do art. 7o, §1o da Lei Federal 9.250/1995 c/c arts. 6o, XVII, “b" da Lei Federal 7.713/1988 e 71 da Lei Federal 3.470/1958, o próprio Apelado declarou em sua DIRPF 2016/2015 (id 22283562, p. 5) ter recebido o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), devidamente confirmada pelo Livro Diário id 6705581;
d) Indeferir nova prestação de contas e cobrança de distribuição de lucros entre os períodos de 2013 e 2016, posto que as próprias Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo Apelado na forma do art. 7o, §1o da Lei Federal 9.250/1995, e, as demonstrações contábeis id 23363117 a 23367925 nos termos dos arts. 16 da Lei Federal 9.779/1999 regulamentada pelas IN RFB 1.422/2013 e suas sucessoras, comprovam as distribuições de lucros realizadas ao Apelado;
e) Indeferir nova prestação de contas sobre as retiradas de Murilo Vieira Sales e Miriane Vieira Sales, considerando que os documentos id 6705611, 6705606 e 6705623, somados aos esclarecimentos prestados na contestação id 6705476, comprovam que as retiradas referem-se a dinheiro de propriedade dos citados colaboradores, que realizaram empréstimos não remunerados à INBESP, com a comprovação das transferências de suas origens;
f) Indeferir nova prestação de contas sobre o digestor e caldeira, considerando os esclarecimentos prestados na contestação id 6705476 e os documentos id 6705651 confirmando o comodato e venda realizados com a empresa MCL Indústria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda;
g) Reconhecer que as pretensões de desconstituição dos lucros distribuídos e declarados ao Apelado nas demonstrações contábeis e Declarações de Imposto de Renda enviadas pelo próprio Apelado à Receita Federal; assim como constituição de direito a receber pro-labore, a despeito de contrariar a prova dos autos e os arts. 152 da Lei Federal 6.404/1964 c/c 12, V, “f" da Lei Federal 8.212/1991 e 1.071, IV do Código Civil; não são adequadas ao procedimento de exigir contas, competindo-lhe, se o caso, utilizar de procedimento de rito ordinário próprio para tais pretensões, se o caso, extinguindo o processo por inépcia da inicial, se não for o caso de reconhecimento da improcedência das pretensões no mérito;
h) Na forma dos arts. 552 do CPC c/c 591, 1.024 e 1.052 do Código Civil, constituir ao Apelante (Valeriano) crédito apurado na perícia id 27619268, p. 49/50 no valor de R$ 6.013.404,28 (seis milhões treze mil quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos) a ser lhe pago com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, como saldo de empréstimo realizado à INBESP pendente de restituição pela empresa, condenando o Apelado (Adriano) ao pagamento subsidiário, na qualidade de sócio responsável até o limite de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais).
III – A inversão do ônus da sucumbência, condenando o Apelado (Adriano) no ônus da sucumbência, revisando o valor da condenação dos honorários de sucumbência.
Contrarrazões (id.n.o 93283246).
É o relatório.
DECIDO.
É o caso de não conhecimento do recurso, isso porque o recurso cabível contra decisão que reconhece o dever de prestar contas, isto é, julga a primeira fase da ação de prestação de contas, é agravo de instrumento e não a apelação.
Mister esclarecer que, com entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, a decisão do Magistrado que julga a primeira etapa do processo de exigir contar passou a ser mera decisão interlocutória (art. 550, §5o, CPC), sendo recorrível, assim por meio de Agravo de Instrumento.
Veja:
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
(...)
§5o A decisão que julgar procedente o pedido o réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que autor apresentar.
Registre-se que no caso ora em análise, não há como se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, posto que só aplicável quando houvee fundada dúvida sobre qual é o recurso cabível contra determinado pronunciamento judicia, o que não ocorre no caso dos autos, porquanto diante das alterações promovidas pelo CPC/2015 entende-se que a decisão que julgou procedente a primeira fase da prestação de contas, condenando o réu a prestá-las, configura decisão interlocutória de mérito, passível de ser atacada por Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC.
Assim, a interposição de apelação cível em substituição ao recurso de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, razão pela qual não que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. DECISÃO QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. O ato do magistrado que julga a primeira etapa do processo da ação de exigir contas passou a ser uma mera decisão interlocutória (art. 550, § 5.o, CPC/2015), sendo o recurso designado para atacá-la, o agravo de instrumento.2. Inviável o recebimento de apelação cível no lugar do agravo de instrumento, na medida em que a interposição do primeiro, além de ser inadequada, configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, notadamente, por ser clara e expressa a imposição legal.3. Recurso não conhecido. (TJPR - 11a C.Cível - AC - 1646590-8 - Teixeira Soares - Rel.: Dalla Vecchia - Unânime - J.
07.06.2017).
Posto isto, o presente recurso não deve ser conhecido, por inadequação da espécie recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, executem-se as providências de estilo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator